Tribunal: TJDFT
Processo: 0711538-87.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0711538-87.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO SILVA MORAIS APELADO: RAFAEL PEREIRA DA SILVA, ROBERTO LOPES SILVA, TIAGO ALBERTO SILVA, DF AUTOMOVEIS VEICULOS LTDA D E S P A C H O Por meio da petição de ID no 58766163/ 58766164/ 58766167, o advogado Rodrigo Alves do Nascimento, OAB/DF 36.660, constituído por DF Automóveis Veículos LTDA, comunicou que renunciou ao mandato outorgado pela referida parte, fazendo juntar o Termo de Renúncia, constando a comunicação à mandante, em observância à exigência do art. 112 do Código de Processo Civil. Na forma do art. 112, § 1o do CPC, o advogado continuará a representar o seu constituinte nos 10 dias seguintes à renúncia. Diante do fato apresentado, intime-se a empresa, pessoalmente, na pessoa de seu representante legal, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar sua representação processual. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador